Tribunal: TJDFT
Processo: 0743858-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743858-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EUGENIO CESAR ALVES LACERDA RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. DECISÃO PENDENTE DE AGRAVO DO ART. 1042 DO CPC. ART. 521, III, DO CPC. EXECUÇÕES CONTRA O CREDOR. RISCO MANIFESTO. ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procedimento de execução provisória de sentença possui previsão legal, nos arts. 520 e seguintes do CPC, e que os valores devidos em razão da condenação a multas processuais devem ser executados tal procedimento. 2. Não obstante o legislador tenha previsto, abstratamente, situações em que dispensada a caução, ele também determina a necessidade de caução “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”, nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC. 2.1. O agravante figura no polo passivo de diversas execuções, em valor total superior a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), de modo que adequada a exigência de caução para levantamento dos valores. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil, alegando a inexistência de risco de dano grave de difícil reparação que justifique a exigência de caução para o levantamento de valores no caso em exame. Acrescenta que, pendendo apenas o agravo do artigo 1.042 do CPC, é possível o levantamento dos valores depositados judicialmente em execução provisória de sentença sem a prestação de caução. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874 (ID Num. 56869070 - Pág. 20). Nas contrarrazões, o recorrido requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD, OAB/DF 17.390 (ID Num. 58257756 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 521 do Estatuto Processual vigente. Isso porque, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos concluiu que “há, na hipótese, risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, de modo que correta a exigência de caução para o levantamento dos valores” (ID Num. 55740700 - Pág. 7) e infirmar tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado do recorrente, ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874, e do recorrido, WALTER JOSÉ FAIAD, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017